Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS CONTÍGUOS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O bem de família e a pequena propriedade rural têm sua impenhorabilidade amparada no princípio da dignidade humana e visa garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo da entidade familiar.
2. Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 961 da repercussão geral, a pequena propriedade rural constituída de mais de 01 (um) terreno é impenhorável, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
3. Deve ser reconhecida a impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando verificado que a constrição incidiu sobre imóveis contíguos trabalhados pelo agricultor e sua família e que a soma das áreas é inferior a quatro módulos fiscais do município onde se localizam os terrenos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.